Tribunal: TJMT
Processo: 1002760-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002760-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - ME - CNPJ: 01.977.594/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERMINDO MAEHLER registrado(a) civilmente como ERMINDO MAEHLER - CPF: 125.830.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE MAEHLER - CPF: 502.422.379-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER - CPF: 377.965.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVERIO MAEHLER - CPF: 182.814.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ZENAIDE BRIANEZ RODRIGUES - CPF: 525.192.289-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL COM PAGAMENTO PARCELADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA OU JÁ ATINGIDAS PELA PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada em execução de título extrajudicial. A agravante sustentou a extinção da execução por suposta satisfação do crédito decorrente de arrematação de imóvel, além de alegar excesso de execução e ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a arrematação de imóvel, realizada com pagamento parcelado, configura satisfação integral do crédito executado e autoriza a extinção da execução; (ii) saber se a alegação de excesso de execução pode ser apreciada em exceção de pré-executividade sem demonstração imediata do alegado excesso; e (iii) saber se há ilegitimidade passiva da sucessora incluída no polo passivo após o falecimento do executado originário.

III. Razões de decidir

A arrematação de imóvel mediante pagamento parcelado não configura quitação integral do débito enquanto não houver ingresso definitivo do valor total no patrimônio do credor, inexistindo, no caso, pronunciamento judicial que reconheça a extinção da execução por satisfação da obrigação.

A alegação de excesso de execução exige exame da evolução do débito, dos pagamentos realizados e dos encargos incidentes, providência que demanda dilação probatória incompatível com a via restrita da exceção de pré-executividade, sobretudo quando a parte não apresenta memória discriminada de cálculo nem indica o valor que entende devido.

A inclusão da agravante no polo passivo decorre da sucessão processual após o falecimento do executado originário, medida autorizada pelo ordenamento processual e limitada à responsabilidade patrimonial decorrente da herança.

Parte das matérias suscitadas já foi objeto de apreciação anterior no curso do processo, circunstância que impede sua rediscussão em razão da preclusão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A arrematação de bem com pagamento parcelado não extingue a execução enquanto não houver quitação integral do preço e efetivo ingresso do valor no patrimônio do credor.

2. A alegação de excesso de execução somente pode ser apreciada em exceção de pré-executividade quando demonstrada de plano, mediante prova pré-constituída e memória discriminada de cálculo.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ZENAIDE BRIANEZ RODRIGUES
(Id-342499387) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-, que em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
no. 1022126-28.2017.8.11.0041,
proposta
pelo contra
BANCO DO BRASIL S.A.
,
com o objetivo de

reformar decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em execução de título extrajudicial, reconhecendo nulidades processuais, requerendo a suspensão do feito e, ao final, a extinção da execução ou reconhecimento de excesso
.

Alega a parte autora que:

·

O crédito cobrado na execução já foi
substancialmente satisfeito
por meio de
arrematação judicial do imóvel matrícula no 74.866
, pelo valor de R$ 420.562,29;

·

O executado original, Sr.
Ermindo Maehler
, faleceu em
28/10/2024
, fato que
impunha a suspensão do processo
, conforme art. 313, I, do CPC;

·

Apesar disso, o juízo de origem
prosseguiu com o feito
, determinando a
citação de apenas alguns herdeiros
, em especial a própria Zenaide,
coagindo-a ao pagamento integral da dívida de R$ 569.049,28
, valor que considera fictício e já parcialmente satisfeito;

·

Foi apresentada
Exceção de Pré-Executividade
, apontando vícios de nulidade absoluta, mas
rejeitada
pelo juízo, sob influência da impugnação do exequente.

Em suas palavras,
“o feito continua a tramitar de forma irregular até o presente momento, pois ainda resta a herdeira Janira Teresinha Patzlaff para ser habilitada e compor a sucessão processual junto ao espólio, o que mantém o polo passivo viciado e incompleto”
. Aponta que
“a citação de parte ilegítima (a herdeira Zenaide), a cobrança de um valor fictício e já satisfeito, e a condução de uma execução sem a correta formação de sua angularidade passiva”
geraram vícios insanáveis.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Houve violação do
art. 313, I, do CPC
, que impõe a suspensão do processo em caso de falecimento da parte;

·

O processo prosseguiu mesmo
sem citação válida do espólio
, tampouco dos herdeiros de forma completa;

·

A
herdeira Zenaide
foi indevidamente
citada como responsável pessoal pela dívida
, o que viola os arts. 1.792 e 1.997 do CC, e 75, VII do CPC;

·

O polo passivo está
incompleto
, pois a herdeira
Janira Teresinha Patzlaff
sequer foi citada;

·

A
ordem judicial de simples citação
foi transformada em
ordem de pagamento
, desvirtuando o comando judicial;

·

Houve
violação à ordem legal de nomeação de inventariante
, conforme art. 617 do CPC, uma vez que a inventariante natural,
Sra. Marlene Maehler
, foi ignorada e Zenaide “escolhida” arbitrariamente para representar o espólio;

·

O valor exigido de R$ 569.049,28
desconsidera o abatimento da quantia já paga pela arrematação judicial
, configurando
excesso de execução
;

·

Aponta
error in procedendo
do juízo de origem, por desconsiderar as irregularidades e agir como mero homologador das pretensões do exequente.

Sustenta ainda que:

·

A decisão agravada
fere o devido processo legal, contraditório e ampla defesa
;

·

O valor cobrado não é líquido, certo e exigível;

·

A Exceção de Pré-Executividade era o meio adequado, pois os vícios são de ordem pública e evidenciáveis de plano, conforme Súmula 393 do STJ;

·

Mesmo que houvesse saldo devedor,
Zenaide jamais poderia ser responsabilizada pela integralidade
, pois sua responsabilidade está limitada à cota-parte da herança.

Por fim, requer que:

·

Seja concedido
efeito suspensivo imediato ao recurso
;

·

Ao final, o
total provimento
do Agravo de Instrumento, para:

1.

Declarar a
nulidade de todos os atos praticados após o óbito do executado
, especialmente a citação de Zenaide;

2.

Determinar a
correta formação do polo passivo
, com a habilitação do espólio representado por Marlene Maehler, e inclusão de todos os herdeiros, especialmente Janira Teresinha Patzlaff;

3.

Reconhecer a
extinção da execução
pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC);

4.

Subsidiariamente, reconhecer o
excesso de execução
, determinando que o banco apresente planilha atualizada com os abatimentos devidos;

5.

Condenar o Agravado aos
ônus de sucumbência
, com base no princípio da causalidade.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-342620884.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo – Id-347599368.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
,
com o objetivo de

reformar decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em execução de título extrajudicial, reconhecendo nulidades processuais, requerendo a suspensão do feito e, ao final, a extinção da execução ou reconhecimento de excesso
.

A decisão agravada afastou as alegações de
extinção da execução por satisfação do crédito, excesso de execução e ilegitimidade passiva
, assentando que tais teses não se enquadram na via restrita da exceção de pré-executividade, além de já terem sido anteriormente apreciadas no curso do processo, encontrando-se em parte atingidas pela preclusão.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a execução estaria integralmente satisfeita em razão da arrematação de imóvel, bem como a ocorrência de excesso de execução e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a
manutenção integral da decisão
, afirmando que as teses recursais apenas reiteram argumentos já examinados e rejeitados, além de destacar que a arrematação ocorreu
na modalidade parcelada
, circunstância que impede o reconhecimento de satisfação integral do crédito enquanto não houver a quitação total do preço.

Examinados os autos,
não assiste razão à agravante
.

A decisão recorrida examinou de forma adequada e suficiente todas as questões suscitadas, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que concerne à alegação de
satisfação integral da dívida
, observa-se que o juízo de origem corretamente consignou inexistir prova inequívoca de quitação do débito exequendo. Conforme destacado na decisão impugnada, não há nos autos qualquer pronunciamento judicial declarando a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, tampouco demonstração cabal de que o valor decorrente da arrematação do imóvel tenha sido suficiente para quitar integralmente a obrigação, compreendendo principal, encargos, custas e honorários.

Ademais, conforme esclarecido nas contrarrazões recursais, a arrematação do imóvel ocorreu
mediante pagamento parcelado
, encontrando-se ainda em curso o cumprimento das parcelas assumidas pelo arrematante, circunstância que revela tratar-se de satisfação
progressiva e condicionada
, incompatível com a tese de extinção imediata da execução. Enquanto não houver ingresso definitivo do valor integral no patrimônio do credor, subsiste o crédito executado e permanece hígido o título executivo.

Também não prospera a alegação de
excesso de execução
. Como bem consignado pelo juízo
a quo
, a verificação da existência de eventual excesso demandaria análise detalhada da evolução do débito, dos pagamentos realizados e dos encargos incidentes, providência que exige dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. A jurisprudência consolidada admite a discussão dessa matéria apenas quando demonstrada de plano, o que não ocorre no caso concreto.

Cumpre observar, ainda, que a agravante não apresentou memória discriminada de cálculo nem indicou qual seria o valor que entende correto, circunstância que reforça a inadequação da via eleita para o exame da matéria, conforme ressaltado pelo agravado em suas contrarrazões.

No tocante à
ilegitimidade passiva
, igualmente não há reparo a ser feito. A inclusão da agravante no polo passivo decorreu da necessidade de regularização da sucessão processual após o falecimento de executado originário, providência autorizada pelo art. 110 do Código de Processo Civil. Nessa hipótese, a sucessão pode ocorrer pelo espólio ou pelos sucessores, respondendo estes pelas obrigações do
de cujus
nos limites da herança, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

Assim, a participação da agravante na relação processual não implica atribuição de responsabilidade pessoal ilimitada, tratando-se apenas de medida necessária à preservação da efetividade da execução, como corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Ressalte-se, por fim, que diversas das matérias suscitadas já foram objeto de apreciação anterior no processo, circunstância que impede sua rediscussão em razão da
preclusão
, conforme expressamente registrado na decisão agravada, em consonância com o art. 507 do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão recorrida apreciou corretamente a controvérsia, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026